Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR DO MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em foi concedida a tutela de urgência e, deferido liminarmente o pedido de alteração de guarda unilateral do menor, em favor de seu genitor, nos autos da ação de modificação da guarda ajuizada pelo pai, em razão da situação fática vivenciada pela família.
2. Em que pese o instituto da guarda ser ato revogável, nos termos do art. 35 do ECA, é necessário, no processo judicial, observância ao princípio contraditório e da ampla defesa, salvo em caso de afronta direta ao melhor interesse da criança e do adolescente.
3. Ausente demonstração de que a manutenção da decisão, que alterou a guarda em favor do pai, agravado, prejudique os interesses da criança, deve esta prevalecer até sentença de mérito a ser proferida na origem, notadamente porque não há notícias de que o menor está insatisfeito com a atual situação fática.
4. Os fatos narrados no recurso não são suficientes para acolhimento da pretensão recursal; a uma, porque a mãe da menor reside na Austrália e não pretende retornar ao Brasil, sendo certo que devem ser analisadas as condições de assistência e os interesses do menor em residir naquele local. A duas, porque a modificação da guarda em favor da genitora refletiria em outros direitos da criança, tal como o contato com amigos e familiares, dificultados em virtude da pandemia e da distância entre os dois países.
6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.